Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prova oral capaz de confirmar fatos narrados na denúncia. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.

2. O cometimento de roubo mediante emprego de faca autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. Ademais, é imperativa a manutenção do concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP, com incremento de 1/6 para qualquer dos crimes idênticos) quando comprovado que o roubo fora praticado mediante ação única contra duas vítimas.

3. Apelação conhecida e desprovida.